Tribunal: TJMT
Processo: 1009110-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009110-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FELIPE BEDIN BIASOTTO.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU O ENVIO DO FEITO À CONTADORIA JUDICIAL PARA RECALCULAR O DÉBITO, EXCLUINDO OS JUROS DE MORA – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FELIPE BEDIN BIASOTTO, contra a decisão, de Id. n.o 88515475, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1004708-93.2021.8.11.0055, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., por entender que os juros de mora em relação aos honorários advocatícios incidem a partir da intimação para pagamento e não do trânsito em julgado da decisão, determinou o envio do feito à contadoria Judicial para que seja refeito, integralmente, o cálculo da dívida, excluindo a cobrança de juros de mora.
Em breve síntese, o agravante defende a impossibilidade de o Juiz reconhecer de ofício eventual excesso de execução e que sendo os honorários advocatícios fixados em percentual sobre quantia certa os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §16 do CPC.
Pontua, que no caso, a verba honorária foi fixada sobre o valor da causa e depende de simples cálculos para se encontrar a quantia devida, devendo, posteriormente se fazer a atualização monetária e o acréscimo da incidência de juros, conforme explicado na petição de cumprimento de sentença.
Pedem, deste modo, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento da execução nos termos propostos na petição de cumprimento de sentença, com a contagem dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A questão atinente à incidência dos juros de mora em relação aos honorários advocatícios poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirtam-se as partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR